Tribunal: TJMT
Processo: 1028985-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028985-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), ERMELINDO PAES DA CONCEICAO - CPF: 141.426.861-00 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, não obstante a alegação de vício na constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário a endereço diverso daquele constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora e, por conseguinte, legitimar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.132, admite que a constituição em mora do devedor fiduciário se comprove mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4. Todavia, a dispensa da comprovação do recebimento não afasta a exigência de que a notificação seja encaminhada exatamente ao endereço contratual. O envio a local diverso, ainda que parcialmente semelhante, não satisfaz o requisito legal e invalida a constituição em mora.

5. No caso concreto, a divergência entre o endereço constante no contrato e aquele utilizado na notificação demonstra a ineficácia da notificação.

6. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1027938-90.2025.8.11.0002, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, sendo inválida se remetida a local diverso.

2. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico e conduz à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERMELINDO PAES DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de “Busca e Apreensão” (Processo nº 1027938-90.2025.8.11.0002), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo FIAT Strada Básico Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE, ano/modelo: 16/16, cor: branco, chassi: 9BD57824UGB116542, renavam: 01096111451, placa: QBA3024, objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, o que invalida o procedimento e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sustenta que, conforme documentação juntada aos autos, o endereço constante no contrato (CCB nº 14-1462800/22) é "RUA SÃO JOSÉ, S/N, Cidade Várzea Grande/MT, CEP 78110-823", enquanto a notificação extrajudicial foi enviada para "RUA SÃO JOSÉ, SN, QD 10, JARDIM POTIGUAR, Várzea Grande/MT, 78110-823", com a inclusão de elementos não constantes no instrumento contratual "Quadra 10 – Jardim Potiguar".

Afirma que a divergência levou ao insucesso da notificação, que foi devolvida com a anotação "ENDEREÇO INSUFICIENTE".

Argumenta que a ausência de constituição válida em mora é pressuposto processual específico para a ação de busca e apreensão, cuja ausência inviabiliza o próprio exercício do direito de ação pelo credor.

Invoca a Súmula 72 do STJ e o Tema 1132 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida (Id. 310129354), sendo impugnada por Agravo interno (Id. 315844395).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 315841875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário foi apta a constituir o devedor em mora, considerando que foi encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015 - destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No mesmo sentido, o entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.132, embora tenha afastado a necessidade de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário, não desonera o credor do ônus de demonstrar que a comunicação foi devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que, de fato, há divergência entre o endereço constante no contrato (CCB nº 14-1462800/22) - "RUA SÃO JOSÉ, S/N, Cidade Várzea Grande/MT, CEP 78110-823" - e aquele para o qual foi enviada a notificação extrajudicial - "RUA SÃO JOSE, SN, QD 10, JARDIM POTIGUAR, Várzea Grande/MT, 78110-823".

Registre-se que, embora se dispense a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, não se dispensa o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual. Ao contrário, exige expressamente que a notificação seja enviada ao endereço indicado no instrumento contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.” (N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO INCOMPLETO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo 7- Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A remessa de notificação extrajudicial a endereço incompleto, diverso daquele pactuado contratualmente, não constitui validamente o devedor em mora, configurando a falta de pressuposto processual específico para a propositura de ação de busca e apreensão.” (N.U 1007325-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL. PROTESTO POSTERIOR. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Tese de julgamento: É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado pelo devedor no contrato, não sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o posterior protesto do título sem prévia tentativa de notificação no endereço correto." (TJMT, N.U 1019611-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO COM CEP DIVERSO DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet Onix Hatch LTZ 1.4, placa OTR8G58, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento celebrado com o recorrido.

3.O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço com CEP diverso do previsto no contrato, o que inviabilizou a entrega da correspondência e, por conseguinte, a constituição válida em mora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132) exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual, mas pressupõe que este seja corretamente indicado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A divergência no CEP ocasionou a devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, o que comprova a ineficácia da notificação. 6. A constituição válida em mora constitui pressuposto processual específico para a busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º). 7. Não configurada a mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato, inclusive com a indicação correta do CEP, sob pena de nulidade. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configurando ausência de pressuposto processual específico.”(...) (N.U 1029758-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Assim, considerando que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado se revela ineficaz para a constituição em mora do agravante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impõe-se o reconhecimento da carência de ação por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada e, aplicando o efeito translativo, e
julgo extinta
, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1027938-90.2025.8.11.0002, ante a falta de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da mora do devedor fiduciante.

Julgo prejudicado
o Agravo interno.

Condeno o Banco/agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025